Tribunal: TJSP
Processo: 1009871-78.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Insurgência em relação à sentença pela qual denegada a ordem objetivada. Ausência de comprovação a respeito de direito líquido e certo a autorizar a concessão da ordem. Regularidade do procedimento administrativo para cassação do direito do apelante dirigir veículo automotor. Recorrente que fora notificado acerca da instauração desse procedimento. Inexistência de

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Insurgência em relação à sentença pela qual denegada a ordem objetivada. Ausência de comprovação a respeito de direito líquido e certo a autorizar a concessão da ordem. Regularidade do procedimento administrativo para cassação do direito do apelante dirigir veículo automotor. Recorrente que fora notificado acerca da instauração desse procedimento. Inexistência de elementos a indicar irregularidade de atos do apelado, os quais, aliás, têm como atributo as presunções de legitimidade e veracidade. Recurso improvido, portanto.